Tribunal: TCU
Processo: 013.131/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 916/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário sob o parâmetro quinquenal; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11o da Resolução - TCU no 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RI/TCU, art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11o da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.131/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Lopes Kireeff (XXX.690.879-XX); Gerson Moraes de Araujo (XXX.659.699-XX); Homero Barbosa Neto (XXX.409.028-XX); Instituto de Desenvolvimento de Londrina - Codel (76.933.969/0001-87); Jose Joaquim Martins Ribeiro (XXX.447.579-XX); Mauro Viecili (XXX.465.999-XX); Nedson Luiz Micheleti (XXX.016.859-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Londrina - PR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência, nos termos do art. 9o, da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério do Trabalho e Previdência, de que as constatações não devem ser englobadas em uma só irregularidade, e sim devidamente caracterizada o mais precisa possível, de modo que as condutas e o nexo de causalidade restem devidamente especificados, com vistas à distinção do débito de cada responsável, tanto individual, quanto solidariamente, se for o caso; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Previdência e aos responsáveis.